Tribunal: STF
Processo: ARE 1329683
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fernando Elias Assunção de Carvalho interpôs o presente agravo (eDoc 236) em face de decisão (eDoc 227) que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento nos óbices da ausência de prequestionamento da matéria constitucional (súmula 282/STF), deficiência na fundamentação do recurso de modo a não permitir a exata compreensão da controvérsia (súmula 284/STF) e necessidade de revolvimento fático probatório (súmula 279/STF).



    Em 07/06/2021, esta Suprema Corte (eDoc 242) determinou o retorno dos autos ao tribunal a quo para regularização processual, por estarem pendentes de julgamento Agravo Interno no Tribunal de origem e Agravo em Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Após a regularização da situação processual determinada (eDoc 346 e 389 respectivamente), os autos foram novamente enviados a esta Corte.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, tenho como inadmissível o agravo.



    É que a parte agravante, em suas razões recursais, não impugna todos os fundamentos do ato decisório questionado, deixando de refutar a incidência dos Enunciados n. 279 e 284 das Súmulas desta Corte Suprema. 



    Ressalte-se que tal circunstância acarreta a aplicação, na espécie, do Enunciado n. 287 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    [...]



    (ARE 1.284.468 AgR, ministro Luiz Fux) 



    Em casos fronteiriços, cabe mencionar, ainda: ARE 1.014.460 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.254.137, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.260.528, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.281.725 AgR-segundo, ministro Luiz Fux; e ARE 1.284.249 AgR, ministro Alexandre de Moraes. 



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso de agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente